Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-81.2018.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
dos:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
– PROCESSO CONEXO À AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO POR SENTENÇA ÚNICA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RESPEITADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS (...)
DANO

MORAL
AFASTADO – MERO DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
– PRECEDENTE STJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO DE DESPEJO DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...)
Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “(...) o simples
inadimplemento

contratual
não gera, em regra,
danos

morais
, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável”
(AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).
Não tendo o locatário dado causa ao ingresso da ação de despejo por denúncia vazia, pois desocupou o imóvel antes do término do prazo
contratual
estabelecido para desocupação do imóvel, sendo tal informação de pleno conhecimento do locador, já que regularmente citado na ação conexa em que se pretendia a rescisão
contratual
ajuizada em data anterior, a sucumbência fica a cargo do locador.

(N.U 0037491-52.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) (destaquei)

Posicionamento erigido em consonância com o adotado pela Corte pacificadora, confira-se:

“(...) o simples
inadimplemento

contratual
não gera, em regra,
danos

morais
, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável” (AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).

No caso em concreto não foi demonstrado, afora o descumprimento contratual, nenhuma dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento sofrido pelo Apelante. Deste modo,
deixo de acolher o pleito formulado de fixação de indenização por eventuais danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para
julgar procedente o pedido de rescisão contratual realizado pelo recorrente, devendo as partes retornar ao
status quo ante,
com a
restituição ao apelante da integralidade do valor pago, devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC, desde a data do pagamento de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa a quem se beneficiou da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008056-81.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR CLEMENTINO POSPIECHA - CPF: 603.818.689-15 (APELANTE), ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - CPF: 010.346.301-13 (ADVOGADO), MAIARA REGINA MATOS DA ROCHA - CPF: 042.421.961-13 (APELADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA – LOTEAMENTO NÃO CONCLUÍDO - AUSÊNCIA DE PRAZO PARA ENTREGA –ABUSIVIDADE CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ADIMPLIDOS - RETORNO AO STATUS
QUO ANTE
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de existência de um termo para a entrega do imóvel consiste em prática abusiva, em violação ao princípio da boa-fé. Contudo, o mero descumprimento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável.

O acolhimento do pedido de rescisão contratual decorrente de abusividade por parte do vendedor, impõe o dever deste proceder com a devolução das parcelas pagas ao comprador, como medida de lidima justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Jair Clementino Pospiecha
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda que move em desfavor de
Maiara Regina Matos da Rocha
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, condenando o apelante ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, no entanto, em razão da assistência judiciária gratuita deferida em seu favor.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o inadimplemento se configurou de forma cristalina, uma vez que o condomínio onde comprara um lote sequer “saiu do papel”, ao passo que não foi nem mesmo loteado, encontrando-se em situação precária, o que basta para a rescisão contratual, com a consequente devolução dos valores pagos pelo imóvel, bem como o ressarcimento pelo abalo moral sofrido.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 46666477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge a discussão recursal à análise quanto ao descumprimento contratual por parte da Apelada, a ensejar a rescisão da promessa de compra e venda. De um lado, o recorrente assinala que, após mais de cinco anos da compra do imóvel não pode usufruí-lo ante a inexistência de sua regularização. De outro, a alegação do recorrido, no sentido de que havia ciência entre as partes de que a utilização do imóvel estaria atrelada a liberação pelos órgãos competentes do processo de loteamento, que não se dera em virtude de fatores burocráticos.

Pois bem.

No caso, dispõe a cláusula décima oitava do contrato carreado aos autos (ID. 46666019):

“CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. É transmitida ao COMPRADOR a posse precária do imóvel no ato de assinatura do contrato. Após o comprador cumprir sua obrigação, com o efetivo pagamento do preço avençado, o VENDEDOR outorga lhe a escritura definitiva do imóvel adquirido, após a tramitação e LIBERAÇÃO pelos órgãos competentes, do processo de transformação de rural para urbana, todo o condomínio.”

Como se vê, no caso concreto há previsão contratual quanto à necessidade de
“liberação pelos órgãos competentes”
do processo de transformação do imóvel para que houvesse sua transferência definitiva.

Contudo, vê-se que não fora acordado entre as partes data para a realização do loteamento ou realização das obras de infraestrutura, fato que não se admite ao caso em comento, por se tratar de relação consumerista.

Anote-se ser imprescindível que esteja à disposição da parte hipossuficiente todas as condições capazes de influenciar na consecução do negócio, sendo certo que a falta de qualquer uma delas, dentre as quais está o prazo para entrega do empreendimento (já que a sua ausência impede de forma objetiva qualquer planejamento envolvendo o bem, seja para sua fruição ou disposição), reflete uma atuação abusiva da fornecedora (art. 51, incisos I, IV, IX, §1º, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor).

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE NO CASO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. LOTEAMENTO.

AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA NO CONTRATO
. ADOÇÃO DE PARÂMETROS CONSTANTES EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL. ADMISSIBILIDADE, DIANTE DA ABUSIVIDADE DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DIVERSAS QUE COMPREENDEM RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO. INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR OU A TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0004131-58.2018.8.16.0101 - Jandaia do Sul -

Rel.: Juíza Vanessa Bassani -

J. 27.03.2020)

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
–
LOTEAMENTO – PRAZO PARA ENTREGA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – INADMISSIBILIDADE
– PRAZO DA LEI 6.766/79 NÃO OPONÍVEL AO CONSUMIDOR - FORÇA MAIOR AFASTADA – RESCISÃO DO PACTO –

EVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IRRELEVÂNCIA - MORA IRROGÁVEL À VENDEDORA – SENTENÇA CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1004102-23.2017.8.26.0529; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/01/2019; Data de Registro: 08/01/2019)

Nesta linha de compreensão, é pertinente a aplicação analógica de recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual:
“Na aquisição de unidades autônomas em construção [para o caso, leia-se, passando por obras de infraestrutura/loteamento], o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.”
(REsp 1729593 SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Constatado o fato de que a ausência de existência de um termo para a entrega do imóvel consiste em prática abusiva por parte da Recorrida, há que se reconhecer que qualquer tentativa da parte em obter ganhos em razão desta lacuna revela flagrante violação da boa-fé objetiva, haja vista que esta veda a adoção de comportamentos contraditórios ou a adoção de condutas que busquem obter algum benefício extraído da própria torpeza.

Quanto às alegações de que a finalização das tratativas para concluir o loteamento teria decorrido de condutas de terceiros, estas também não procedem. A adoção das providências necessárias para a concretização do empreendimento, sejam elas burocráticas ou práticas, compreendem risco inerente à atividade que a reclamada optou por praticar e que, por isso, devem ser por ela suportadas e não atribuídas ao consumidor ou à terceiros, uma vez que é a reclamada que concentra os lucros de tal prática empresarial.

Outrossim, provada e confessada está a mora contratual da apelada, que atribuiu a terceiros a mora na regularização do imóvel. Frise-se, não é lícito obrigar o contratante esperar indefinitivamente pela entrega de imóvel que adimpliu integralmente.

Assim,
deve ser reformada a sentença para acolher o pedido de rescisão contratual realizado pelo recorrente, e, bem assim, os aspectos relativos à devolução das parcelas pagas
, não havendo que falar em retenção, haja vista que o atraso ocorreu por culpa exclusiva da Ré, ao passo que a entrega do imóvel não ocorreu, razão pela qual devem as partes contratantes retornar à situação jurídica anterior,
status quo ante
.

Havendo reforma da sentença no que atine a rescisão contratual, passo a análise do pleito formulado de indenização por danos morais.

Quanto ao tema, é assente na jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento de que o inadimplemento contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e que, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral, consoante se colhe dos arestos adiante ementados:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
– PROCESSO CONEXO À AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO POR SENTENÇA ÚNICA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RESPEITADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS (...)
DANO

MORAL
AFASTADO – MERO DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
– PRECEDENTE STJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO DE DESPEJO DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...)
Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “(...) o simples
inadimplemento

contratual
não gera, em regra,
danos

morais
, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável”
(AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).
Não tendo o locatário dado causa ao ingresso da ação de despejo por denúncia vazia, pois desocupou o imóvel antes do término do prazo
contratual
estabelecido para desocupação do imóvel, sendo tal informação de pleno conhecimento do locador, já que regularmente citado na ação conexa em que se pretendia a rescisão
contratual
ajuizada em data anterior, a sucumbência fica a cargo do locador.

(N.U 0037491-52.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) (destaquei)

Posicionamento erigido em consonância com o adotado pela Corte pacificadora, confira-se:

“(...) o simples
inadimplemento

contratual
não gera, em regra,
danos

morais
, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável” (AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).

No caso em concreto não foi demonstrado, afora o descumprimento contratual, nenhuma dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento sofrido pelo Apelante. Deste modo,
deixo de acolher o pleito formulado de fixação de indenização por eventuais danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para
julgar procedente o pedido de rescisão contratual realizado pelo recorrente, devendo as partes retornar ao
status quo ante,
com a
restituição ao apelante da integralidade do valor pago, devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC, desde a data do pagamento de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa a quem se beneficiou da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020